Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-98.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003174-98.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO), EDNA SOLANGE BARBOSA - CPF: 090.065.688-30 (APELANTE), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), LIRIO EISING - CPF: 298.988.111-53 (APELANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (APELADO), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA USUCAPIÃO – POSSE EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI" VERIFICADA – LAPSO TEMPORAL AQUISITIVO CONFIGURADO – SOMA DO PERÍODO DE POSSE DOS ANTECESSORES – CADEIA POSSESSÓRIA ALEGADA PELA AUTORA APELANTE QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, cuja cadeia possessória alegada pela recorrente restou suficientemente demonstrada pelos documentos juntados, além de que a requerida proprietária, em contestação, não ter manifestado oposição ao exercício da posse, é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1003174-98.2020.8.11.0007

APELANTE: EDNA SOLANGE BARBOSA E LIRIO EISING

APELADA:
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL – EM LIQUDIÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Edna Solange Barbosa e Lirio Eising
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião Extraordinário movida em desfavor de
Cooperativa Agrícola de Cotia – Em Liquidação Judicial
.

Aduzem que pretendem seja reconhecida a usucapião sobre a área de 500m2, lote urbano n° 09, quadra R-11, Setor Residencial, Carlinda-MT, objeto da Matrícula no 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro Civil de Alta Floresta – MT.

Defende a reforma da sentença com base no disposto no artigo 1.243 do Código Civil, porquanto se somada a posse da apelante com a dos antecessores, não há razão para a improcedência do pedido.

Aduz que por meio de documentos como conta de energia e também pelos depoimentos das testemunhas, está comprovado o exercício de posse no imóvel com ânimo de proprietária, sem qualquer oposição confinantes que, citados, nada reclamaram.

Ressalta que na contestação a apelada não se opôs ao pedido, além de nunca ter reclamado a retomada da posse da ora apelante.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação, com a expedição de ofício ao CRI da Comarca de Alta Floresta-MT, de transferência da propriedade do imóvel lote urbano n° 09, quadra R-11, Setor Residencial, Carlinda-MT, objeto da Matrícula no 1.403, Livro 2-G.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (id 117425019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião.

A autora apelante, em 21-7-2020, ajuizou a presente Ação de Usucapião para que seja reconhecida a propriedade sobre o imóvel denominado L
ote urbano n° 09, quadra R-11, Setor Residencial, Carlinda-MT, objeto da Matrícula no 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro Civil de Alta Floresta – MT
, ao fundamento do exercício de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos,
em razão da soma das posses de seus antecessores.

No presente caso, o pedido formulado fundamenta-se na usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

A sentença julgou improcedente o pedido de ingresso, ao fundamento de que a autora não comprovou o exercício de continuidade de posse, porquanto à época de distribuição da ação, em 2020, só tinha o prazo de dois anos.

Ocorre que a sentença desconsiderou a soma da posse dos antecessores da apelante.

No caso, da documentação acostada, observa-se a cadeia sucessória o imóvel que foi adquirido por meio de Contrato de Compra e Venda em
29 de abril de 1985, pelo Sr. Manoel Alves da Silva, brasileiro, diretamente da apelada (id 117424489),
devidamente quitado por meio do recibo no 135.

Observa-se, ainda, que aos 15 de dezembro de 1998, por Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, o Sr. Manoel Alves da Silva vendeu o imóvel a Sra. Tatiana Correa Yamachiro, pelo preço certo e ajustado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista (id
117424490).

Posteriormente, por Instrumento Particular Irretratável de Compra e Venda de Lote Urbano, firmado em 04 de outubro de 2017, a Sra. Tatiana Correa Yamachiro dos Reis e seu esposo o Sr. Jocele Alexandre dos Reis,
venderam o imóvel a Sra. Edna Solange Barbosa
,
ora apelante
, pelo preço convencionado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id
117424491 - Pág. 2).

Dispõe o artigo 1.207 do Código Civil que “O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Quanto ao referido dispositivo, sabe-se que
“As posses a ser somadas devem ser contínuas, sem interrupção ou solução. Devem ser homogêneas, vale dizer ter as mesmas qualidades, para gerar os efeitos positivos almejados. Deve haver, finalmente, um vínculo jurídico entre o possuidor atual e o anterior. Esse vínculo pode revestir-se de várias modalidades, por exemplo, um negócio jurídico, ou, então, uma arrematação em hasta pública”
(LOUREIRO, Francisco. In: Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência Coord. Cezar Peluso 12 ed., rev. E atual. Barueri: Manole, 2018, p. 1109).

De notar-se, portanto, que a cadeia possessória alegada pela apelante restou suficientemente demonstrada pelos documentos. Além disso, os comprovantes de consumo de água, luz e iptu, pela apelante, indicam o exercício de posse sobre o imóvel urbano há mais de vinte anos, de forma mansa, pacífica e contínua.

A prova oral corrobora a tese da apelante. É o que se colhe do depoimento de
Arnaldo da Silva Brito, que deu conta que
a recorrente “tem uma casa em Carlinda” (id 117425006- relatório de mídias).

As condições e os limites da área usucapienda, ademais, foram precisamente definidos.

A posse em exame tem o requisito do
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica, não violenta e clandestina, a se ponderar que todos os possíveis interessados e confinantes foram citados, mas nada opuseram (id
117424979, 117424980 e certidão do ID 117424985).

Destaca-se, ademais, que na contestação apresentada pela apelada, de forma expressa concordou com o pedido da apelante (id 117424961), nos seguintes termos:

“...

Conforme dados constantes dos arquivos da Cooperativa, o imóvel em referência está contido na matricula sob no 1.403, e foi adquirido diretamente da Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central, conforme acima assinalado.

A ré não tem como impugnar a regularidade da posse, podendo apontar que até hoje não houve a sua procura para fins de ser outorgada a escritura pública.

A ré não se opõe que seja deferido o pedido inicial, expedindo-se carta de sentença para o devido registro perante o órgão registrario próprio
.”

Como se vê, não houve qualquer resistência à pretensão de usucapião.

Nesse sentido, se comprovados os requisitos à procedência da ação, somado à ausência de resistência à pretensão, é caso de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

A jurisprudência em caso análogo:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da usucapião – Posse exercida com "animus domini" verificada – Lapso temporal aquisitivo configurado – Soma do período de posse dos antecessores – Cadeia possessória alegada pelo recorrente que restou suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos – Sequência de contratos apresentada pelo autor que está perfeitamente encadeada, iniciando-se no ano 1957 – Ausência de qualquer oposição à pretensão veiculada pelo autor – Ação procedente – Sentença reformada – Recurso provido”.
(TJSP;

Apelação Cível 0001071-63.2009.8.26.0441; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA POSSE, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO E SEM OPOSIÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPROVADOS - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO A AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A protocolização do recurso de apelação após a finalização do expediente bancário autoriza a realização do preparo No próximo dia útil seguinte, ficando afastada, justamente à falta de coincidência temporal entre os expedientes Bancário e forense, a incidência da regra do art. 511 do CPC.
Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito de Usucapião. Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.
”
(N.U 0004366-84.2009.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRESENÇA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - REQUISITOS DO ART. 942 DO CPC/73 PREENCHIDOS – COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No momento, não consta qualquer controvérsia a respeito dos elementos identificadores do lote que compõe o imóvel usucapiendo, tampouco de seus confinantes. Nesse sentido, não se pode falar que, no caso, não restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 942 do CPC/73 (lei processual civil vigente à época da propositura da ação). 2.
Em se tratando de usucapião extraordinária, para a declaração da prescrição aquisitiva, necessário se faz que a posse seja exercida, por 20 (vinte) anos, sem qualquer oposição de quem tenha legítimo interesse,

sem interrupção e com ânimo de dono, independentemente de título de boa-fé, por ser esta presumível (Art. 550, CC/1916). 3. Na hipótese, os autores/apelados demonstraram ter cumprido satisfatoriamente, não só o lapso temporal, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus domini”.
(N.U 0006663-30.2010.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a presente ação de usucapião extraordinária ajuizada por
Edna Solange Barbosa e Lirio Eising,
sobre o imóvel denominado
lote urbano n° 09, quadra R-11, Setor Residencial, Carlinda-MT, objeto da Matrícula no 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro Civil de Alta Floresta – MT.

Inverte-se a sucumbência, sendo devidos ao patrono do autor honorários advocatícios no patamar de 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva da exigibilidade (artigo 98, §3o do CPC), em razão da concessão do benefício da assistência judiciária em favor da apelada (id 117425000).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022